Tribunal: TJMT
Processo: 0005865-73.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005865-73.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JONATAN NUNES DA SILVA - CPF: 051.447.611-78 (APELANTE), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OPERAÇÕES PRETÉRITAS POR MEIO DE TAD – IMPOSSIBILIDADE – FICHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE TERCEIROS EM POSSE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – DOCUMENTO ISOLADO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL) – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – ILEGALIDADE DO CRÉDITO CONSTITUÍDO POR MEIO DO TAD CONSTATADA – EMBARGOS DO DEVEDOR PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do Regulamento do ICMS, o Termo de Apreensão e Deposito é um instrumento utilizado pelo Fisco estadual para
“formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e prestações vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embarque ou desembarque de cargas ou pessoas”.

Mostra-se indevida a constituição do por meio de Termo de Apreensão e Deposito, de créditos tributários referente as supostas operações comerciais pretéritas.

Fichas de controle de estoque de terceiros em posse do motorista do caminhão analisada de forma isolada não é prova suficiente para demonstrar a ocorrência do fato gerador do ICMS e para aplicar multa por descumprimento de obrigação principal e acessória em operações realizadas em meses anteriores.

Conforme entendimento da e. Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Quando
a sanção aplicada pelo Fisco Estadual supera 100% (cem por cento) do valor do tributo, constata-se que o auto de infração violou o princípio do não confisco.

Diante das ilegalidades apontadas no Termo de Apreensão e Deposito, o crédito tributário deve ser anulado.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais de forma exclusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
0005865-73.2018.8.11.0007, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o apelante ao pagamento das custa processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Aduz que a CDA 201444864, objeto do feito executivo, teve origem no Termo de Apreensão e Deposito n. 935651-4, lavrado em 26/11/2011, no momento em que foi abordado o veículo de placa NJG0972.

Sustenta que o TAD foi lavrado em razão de ter sido encontrado com o condutor do veículo 179 fichas de controle de estoque de clientes da apelante, que de acordo com os agentes fazendários representariam operações de venda de mercadoria sem a emissão de notas fiscais, entre os períodos de 01/08/2011 e 22/11/2011, cujas operações somariam R$ 420.723,40 (quatrocentos e vinte mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

Argumenta a Recorrente que foi lançado indevidamente crédito de ICMS no valor de R$ 100.705,95 (cem mil setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) e multa de RS 252.434,04 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Assevera que o Termo de Apreensão e Deposito somente pode ser lavrado para formalizar, instrumentalizar e exigir o crédito tributário pertinente a operação e prestação vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embargue ou desembargue de cargas, o que não seria o caso dos autos.

Assegura que as supostas fichas encontradas em posse do motorista não representava operação de compra e venda de mercadoria, mas apenas o controle do estoque dos clientes, não configurando, dessa forma, o fato gerador do ICMS.

Pontua a multa punitiva fixada é confiscatória, pois possui valor superior a 200% (duzentos por cento) do tributo apurado pelo Fisco Estadual na suposta operação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os embargos do devedor, anulando o crédito tributário descrito na CDA 201444864 e, em via de consequência, extinguindo a execução fiscal n.
0001189-87.2015.8.11.0007.

O Apelado, não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 65734455 - Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n.º
0001189-87.2015.8.11.0007 contra a Apelante, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n. 201414864, no valor de
RS 766.849,73 (setecentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)
, relativo a cobrança de ICMS e Multa lançados por meio do
Termo de Apreensão e Depósito nº 935651-4, lavrado em 26/11/2011, em razão da ter sido encontrado em posse do motorista 179 (cento e setenta nove)

fichas de controle de lançamento e estoque de vendas efetuadas no período de 01/08/2011 a 22/11/2011 sem a emissão de documentos fiscal.

Em defesa, a empresa
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
. opôs os
Embargos à Execução nº
0005865-73.2018.8.11.0007
, oportunidade em que arguiu que: 01) as fichas encontradas em posse do motorista não representa operações de compra e venda de mercadoria; 02) impossibilidade de lavratura do TAD tendo em vista que esse tipo de lançamento é admitido apenas quando a infração ou o tributo se referir a mercadoria transportada durante a fiscalização; 03) não demonstração da ocorrência do fato gerador do ICMS; 04) ser confiscatória a multa aplicada.

O Magistrado
a quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o apelante ao pagamento das custa processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, motivando a interposição d presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Pois bem. Da análise do Termo de Apreensão e Depósito nº 935651-4, lavrado em 26/11/2011, que deu origem a
CDA n. 201414864, objeto da
Execução Fiscal n.º
0001189-87.2015.8.11.0007, verifica-se que de fato o lançamento tributário se deu em razão da constatação pelo Fisco Estadual da existência de 179 fichas em posse do motorista, as quais supostamente representariam compra e venda de mercadoria sem a emissão de nota fiscal.

Em relação as formas de constituição do crédito tributário de ofício pela autoridade fazendária, verifica-se do RICMS/1986, em vigor na época do fato, que o lançamento pode ser realizado por meio de
Aviso de Cobrança Fazendária
,
Notificação de Lançamento
,
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
,
Documento de Arrecadação
,
Termo de Intimação
, ou
Termo de Apreensão e Depósito
, como cito:

“Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 8.715/2007)

No entanto, o Legislador Estadual estabeleceu que essas formas de formalização deveriam ser utilizadas em cada situação específica e não de forma aleatória, vejamos:

“Art. 467-B Poderá ser formalizado por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária
o crédito tributário apurado em função:

I – do cruzamento de informações mantidas no ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda;

II – do desempenho das atribuições regimentares ou legais de gerência da Receita Pública, observada a proibição prevista no §1º;

III – de processo decidido no âmbito da gerência da Receita Pública.

[...]

Art. 467-C Poderá ser formalizado por meio de
Notificação de Lançamento
o crédito tributário apurado:

I – pelo serviço de fiscalização de estabelecimento enquadrado pela Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – SIOR como microempresa ou empresa de pequeno porte nacional;

II – em função do desempenho das demais atribuições de gerência da Receita Pública, relativamente a qual não seja o caso de emissão de outro instrumento de formalização do crédito tributário, observada a proibição de que trata o §1º;

III – por enquadramento eletrônico em regime de apuração de estimativa ou de estimativa segmentada.

[...]

Art. 467-D O
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
será emitido privativamente no âmbito da Gerência de Conta Corrente Fiscal da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCCF/SARE, para exigência de quaisquer dos débitos que administrar através do sistema de conta corrente fiscal.

[...]

Art. 467-E O crédito tributário apurado em função do desempenho de atribuição regimentar ou legal de gerência e, observada a proibição de que trata o §1º, poderá ser formalizado por meio do
Documento de Arrecadação
de que trata o artigo 88, quando:

[...]

Art. 467-F Observado o disposto neste artigo, o crédito tributário poderá ser formalizado e instrumentado por meio de
Termo de Intimação
.

§ 1º O instrumento a que se refere o caput será privativamente expedido no âmbito das respectivas atribuições regimentares de gerência da Superintendência de Análise da Receita Pública – SARE, Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT ou da Superintendência de Fiscalização – SUFIS.

§ 2º O Termo de Intimação de que trata o caput:
I – será autorizado mediante consignação expressa, estampada na determinação de trabalho expedida pela chefia de subordinação permanente do executor;

[...]

Art. 467-G O
Termo de Apreensão e Depósito
será emitido eletronicamente para
formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e prestações vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embarque ou desembarque de cargas ou pessoas.

§ 1º O Termo de Apreensão e Depósito de que trata este artigo:

I - será privativamente emitido no âmbito das Gerências de Trânsito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT e Gerência de Controle de Aduaneiro da Superintendência de Fiscalização – GCOA/SUFIS;

II - poderá ser composto por anexo digital disponibilizado em endereço eletrônico;

III - será impresso e controlado eletronicamente e atenderá aos requisitos mínimos indicados no §2º do artigo 467-B.

§ 2º O Termo de Apreensão e Depósito e o crédito tributário com ele formalizado será processado observando o disposto no artigo 467-A, devendo ser registrado a débito do sistema de conta corrente fiscal para controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da respectiva obrigação. [...]”.

Extrai-se dos citados dispositivos legais que o Termo de Apreensão e Deposito pode ser utilizado para constituir crédito tributário referente a operação vinculada a mercadoria em trânsito.

Ocorre, todavia, que no caso dos autos, o Fisco Estadual utilizou o TAD n.º nº 935651-4, lavrado em 26/11/2011, para formalização de crédito tributário referente às supostas transações comerciais realizadas entre o período de 01/08/2011 a 22/11/2011, extraídas de fichas de controle de estoque que estavam na pose do motorista, ou seja, que nada tem a ver com a mercadoria em trânsito.

Com efeito,
entendo ser indevida a constituição, por meio de Termo de Apreensão e Deposito, de créditos tributários referente as supostas operações comerciais pretéritas
.

Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, sabe-se que ele se trata de tributo de competência estadual, previstos no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual nº 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2º
O imposto incide sobre:

I -
operações relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

§ 1º O imposto incide também:

[...]

IV - sobre a
entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente
; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade da produto comercializado.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se no caso dos autos é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado se houve, de fato, a circulação jurídica das mercadorias descritas nas 179 (cento e setenta nove)

fichas de controle de estoque encontradas na posse no motorista, sem a emissão de nota fiscal e recolhimento do tributo Estadual.

Na vertente hipótese, consta-se que embora o Embargante não tenha colacionado aos autos as cópias das 179 (cento e setenta nove) fichas de controle de estoque que estava na posse do motorista do caminhão objeto de autuação, pelos documentos apresentado (Id. 65733537 e seguintes) é possível observar que apesar de possuir nessas fichas os nomes dos clientes e a quantidade de produtos, esses documentos analisados de forma isoladas não se mostram suficientes para demonstra a ocorrência de operações de compra e venda de mercadoria sem notas fiscais vinculadas.

Além disso, as evidencias se firmam no sentido que, de fato essas fichas seriam utilizadas como estratégia de negócios, para controlar os estoques dos clientes de modo a possibilitar a revisão de

possíveis vendas futuras, conforme mencionado na inicial e nas razões da apelação.

Igualmente, não há informações no TAD de que o motorista transportava quantias em dinheiro, possuía recibos de pagamentos, ou qualquer outro documento que demonstrasse que as transações comerciais descritas pelo agente fazendário de fato ocorreu.

Destarte, para apurar se houve ou não a comercialização desses produtos sem a emissão de nota fiscal, como constou no TAD n.º nº 935651-4, entendo que seria necessário a abertura de procedimento administrativo tributário para investigação mais aprofundadas desses fatos, com a utilização de cruzamento de informações contábeis, fiscais e bancárias, fiscalização
in loco
e outros meios que se encontram a disposição da Secretaria de Fazenda.

Com efeito, diante da constatação de que as fichas de controle de estoque não é o bastante para demonstrar possível circulação jurídica da mercadoria no Estado de Mato Grosso, ou seja, mudança de titularidade do bem dentro deste Ente Federado, sem emissão de nota fiscal, não há que se falar em ocorrência do fato gerador de ICMS, mostrando-se indevido o lançamento do Tributo Estadual e, consequentemente, da multa por suposta sonegação fiscal.

E mais, além de ser indevida a aplicação de multa pelo agente fazendário, no presente caso, por meio do Termo de Apreensão e Depósito, é possível constatar que o seu valor superou 200% (duzentos por cento) do valor do tributo.

Ocorre que, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1[...] 2
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. [...]”.
(STF - ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Com efeito, uma vez a sanção superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, vislumbra-se, também, nítida violação ao princípio do não confisco.

Assim
,
diante ilegalidades apontadas e constatadas na demanda, no que tange a forma de lançamento tributário, demonstração da ocorrência do fato gerador do tributo e valor da multa por constituída por meio de TAD, entendo que o crédito descrito na CDA nº 201444864 deve ser anulado/desconstituído.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente a Apelante saiu vencedora da demanda, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso II, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for superior à
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos o proveito econômico obtido é superior a
200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento)
, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% (dez por cento)

do valor atualizado da execução fiscal, uma vez que essa quantificação se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença, mas consigno, todavia, que
deve ser suportado de forma invertida pela Fazenda Pública, uma vez que com o julgamento do presente recurso a
Apelante, saiu vencedora da ação, modificando o resultado da demanda
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para

declarar a inexigibilidade no crédito tributário inscrito na
CDA nº 201444864 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal n.º
0001189-87.2015.8.11.0007, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Fazenda Pública, de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR, PELO PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2º VOGAL - DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021